Tribunal: TJSP
Processo: 1041891-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual imotivada pela operadora. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da parte ré. Plano de saúde empresarial. Contrato falso coletivo. Incidência da restrição prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, aplicável para contratos individuais ou familiares. Ausência de justificativa para a rescisão unilateral do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual imotivada pela operadora. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da parte ré. Plano de saúde empresarial. Contrato falso coletivo. Incidência da restrição prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, aplicável para contratos individuais ou familiares. Ausência de justificativa para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Cláusula contratual vedada. Parte autora que está em tratamento de esclerose múltipla. Aplicação do Tema 1.082 do C. STJ. DANOS MORAIS. Fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento. JUROS DE MORA. Incidência a partir da fixação. RECURSO PROVIDO EM PARTE.